Tribunal: TJDFT
Processo: 0749145-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENFEITORIAS. INVESTIMENTOS E SALDOS BANCÁRIOS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para que sejam excluídas da partilha as benfeitorias erigidas no imóvel em questão, bem como os valores referentes às aplicações financeiras e aos saldos bancários da recorrente.
2. O regime da comunhão parcial de bens determina a comunicabilidade de todos os bens do casal adquiridos na constância do matrimônio, nos termos do art. 1658 do Código Civil, excetuando-se, porém, aqueles havidos por doação ou sucessão, ou mesmo os subrogados em seu lugar, de acordo com o art. 1659, inc. I, do Código Civil.
3. Ressalte-se que a regra prevista no art. 1660, inc. I, do Código Civil, prevê que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.
4. No caso constata-se que não foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que os valores efetuados na reforma do bem imóvel em questão, bem como os investimentos e os saldos da conta bancária da recorrente tenham sido oriundos de herança.
5. A sistemática da distribuição do ônus da prova, prevista na regra geral estabelecida pelo art. 373 do CPC, dispõe que é atribuição do demandante provar o fato constitutivo de sua pretensão. 5.1. Em contrapartida, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
6. Recurso conhecido e desprovido.